Tribunal: TJES
Processo: 5004314-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004314-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REC
URSO MINISTERIAL -
PROGRESSÃO DE REGIME –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO - CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a prisão preventiva decretada no bojo de outra ação penal, por fatos cometidos no curso do cumprimento da pena, é fundamento hábil a justificar o indeferimento da progressão de regime. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004314-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que progrediu o reeducando Douglas Souza Rodrigues para o regime semiaberto.

Em suas razões, afirma o
Parquet
a impossibilidade de progressão para o regime semiaberto, eis que o reeducando encontra-se preso preventivamente pela prática de crime no curso da execução penal.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando Douglas Souza Rodrigues ostenta uma condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, em que lhe foi imposta a pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de pena, restando pendente de cumprimento 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena.

Ademais, em consulta ao Sistema Infopen, pude observar que o reeducando encontra-se preso preventivamente, nos autos de nº 0011484-10.2020.8.08.0035, por fatos cometidos no curso da execução penal.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, verifico assistir razão ao Ministério Público.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a prisão preventiva decretada em outro processo constitui fundamento idôneo para o indeferimento de progressão de regime. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO 1- A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...] (AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.). 2- Na situação presente, o executado foi preso preventivamente pela 4ª Vara Criminal dos crimes dolosos contra a vida e Tribunal do Júri, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratarem de fatos ocorridos durante o cumprimento da pena. Além disso, não houve tempo hábil para a reabilitação da conduta carcerária do executado, que não se restringe ao atestado emitido pela autoridade administrativa, cuja avaliação do comportamento se restringe ao prazo de 1 ano, previsto § 7º, art. 112, LEP. Aliás, a sua conduta carcerária foi classificada, administrativamente, como regular. 3- A sua progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar, colocando em risco a sociedade. De todo modo, não há, nesse caso, ofensa ao princípio da presunção da inocência, afinal o apenado não está sendo condenado definitivamente no processo em que foi preso preventivamente, e, sim, somente está sendo negado seu pedido de progressão de regime, neste momento. 4- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

No caso em tela, conforme já acima pontuado, o reeducando Douglas teve a prisão preventiva decretada em outro processo, por fatos cometidos no curso do presente cumprimento de pena.

Desse modo, em que pese tenha ocorrido a implementação do requisito objetivo para a progressão de regime, resta inequívoco o não preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual a progressão de regime para o regime semiaberto é inviável.

Nesse sentido também foi o entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime mais brando. 2. In casu, o executado foi preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0018038-58.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5005692-90.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 14/02/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para indeferir a progressão de regime do reeducando Douglas Souza Rodrigues.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.